Tribunal: TJSP
Processo: 2283171-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Agravo de instrumento - busca e apreensão -contrato de financiamento – mora comprovada - liminar deferida – necessidade do pagamento integral da dívida, atualizada, no prazo de cinco dias contado da execução da liminar – precedente do c. Superior Tribunal de Justiça – decisão preservada – recurso improvido.